Tribunal: TJDFT
Processo: 0734484-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA NO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar qual deve ser o indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito por meio da expedição de precatório.
2. A jurisprudência dos tribunais pátrios está firmada no sentido da viabilidade, ao menos em tese, da flexibilização dos efeitos da coisa julgada na hipótese de alteração do indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito por meio da expedição de precatório (tema no 810 de repercussão geral e tema no 905 dos recursos repetitivos).
3. Isso não obstante, a mencionada diretriz não pode ser aplicada no caso concreto examinado em virtude da peculiaridade de que o trânsito em julgado do acórdão ocorreu antes da declaração de inconstitucionalidade procedida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, circunstância que impede a aplicação, especificamente, da regra prevista no art. 535, inc. III, §§ 5o e 7o, do CPC.
4. Verificado, no caso em deslinde, que o trânsito em julgado do ato decisório passível de cumprimento ocorreu em momento anterior à declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, os efeitos produzidos pela coisa julgada somente poderiam ser afastados por meio de ação rescisória, nos termos do art. 966, do CPC. 4.1. Dito de outro modo, os indexadores a serem aplicados no cálculo da correção monetária no caso em exame devem ser aqueles definidos expressamente na sentença.
5. Agravo de instrumento provido.